Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-45.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011100-45.2022.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO FORTES DOS SANTOS - CPF: 051.006.271-74 (AGRAVADO), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – COMPROVAÇÃO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional
d
o

Seguro Social - INSS
contra a decisão monocrática que proveu o apelo interposto por
Leonardo Fortes Dos Santos
(id.

238764688).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que “
a apelada cumpriu todos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-acidente"
.

Aduz que “
a decisão agravada não está fundamentada com base no laudo produzido nestes autos, pois os trechos nela citados não são nele encontrados”.

Afirma que
“o perito judicial em vários itens asseverou que não existe redução da capacidade laborativa”.

Sustenta que “
é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no caso dos autos”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

Contrarrazões inclusas (id. 240384698, p.01/08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação, por consequência, reformou a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art.86 da Lei n. 8.213/91) para a concessão do auxílio-acidente para o agravado,
in verbis:

“(...)

Segundo extrai-se dos autos, o apelante
em 10/112012 sofreu acidente de trabalho resultando em Fratura do Fêmur e Tíbia do Membro Inferior Direito (CID S82.1, S72.3
)
,

tendo sido submetido a procedimento cirúrgico para colocação de placa e parafusos (id’s. 227909838 e 227909842).

Foi concedido auxílio-doença
entre 26/11/2012 a 25/05/2013
,
NB 5543658261, quando então foi cessado (id.
227909839,p.01/06).

Realizada perícia oficial nestes autos, constatou-se que a parte autora tem sequela consolidada em decorrência do acidente.

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, sendo certo que
Fratura do Fêmur e Tíbia do Membro Inferior Direito (CID S82.1, S72.3
)
, causando sequela.

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“(...)

III. História da doença atual

Periciando sofreu acidente moto x carro no dia 10/11/2012 a caminho do trabalho
com fratura do fêmur e tíbia do membro inferior direito
.
Realizou cirurgia no fêmur a direita com platina e tala removível para fratura de tíbia a direita
. Ficou ao total 5 meses afastado do trabalho. Não houve encaminhamento para fisioterapia segundo relato.

Hoje, alega
dor em região da perna direita, principalmente na coxa, quando fica muito tempo em pé
.

(...)

V. Diagnóstico

CID10 S82.1 Fratura proximal da tíbia

CID10 S72.3 Fratura da diáfise do fêmur

(...)

VIII. Respostas aos quesitos:

Do Autor

1. Em razão do acidente de trabalho,
pode-se dizer que a parte autora sofreu fratura no fêmur e tíbia da perna direita
?

R: Sim, autor sofreu fraturas de fêmur e tíbia
.

(...)

10. Entende o Sr. Perito que a
lesão sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporária
/
incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho
?

R: Lesão sofrida não gerou incapacidade laborativa
.

Do Réu

(...)

4. No estágio em que
a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa
? Caso afirmativo, descrevê-la.

R:
CID10 S82.1 Fratura proximal da tíbia

CID10 S72.3 Fratura da diáfise do fêmur

(...)

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo,
a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época
? Explique.

R
: Houve consolidação das lesões

sem reduzir capacidade laborativa.

(...)”.(id. 227911655)

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas há sequelas do acidente ocorrido, conforme apontou o perito.

O fato de
a lesão ser mínima ou grau médio

não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a Tese no
Tema 416
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Por certo que a jurisprudência já reconheceu que o rol previsto no Decreto 3.048/1999 é apenas exemplificativo, considerando-se que o art. 86, da Lei 8.213/1991, não estabelece limitação com relação ao tipo de lesão:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - ART. 86 DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERÍCIA MÉDICA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ANEXO III DO DECRETO 3084/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO. Conforme entendimento do STF (RE 631.240), nas ações que visam o melhoramento ou proteção de beneficio previdenciário já concedido, o requerimento administrativo é prescindível para o ajuizamento da demanda, desde que o fato gerador (acidente de trabalho) seja o mesmo levado ao INSS na seara administrativa. Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, por meio do laudo pericial e documentos juntados aos autos, é de se concluir pela manutenção da sentença que concedeu o auxílio-acidente ao segurado. O enquadramento das lesões sofridas pelo segurado, por analogia, no Anexo III, do Decreto 3084/99 é pertinente, ante a natureza exemplificativa do Regulamento da Previdência Social. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.163983-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO ACIDENTE
-
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - COMPROVAÇÃO
- ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para a concessão do auxílio-acidente deve haver a comprovação dos requisitos do art. 86 da 8.213/1991. -
Comprovada, ainda que em grau mínimo, a incapacidade parcial e permanente que implique em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe
. - O rol de situações do Anexo III, do Decreto nº. 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo obstar a concessão do auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais pelo segurado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002369-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

Com relação ao termo inicial, a questão ficou definida pelo STJ no julgamento do
Tema 862 (REsp 1.729.555/SP)
:

“(...)

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.
4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (negritei e destaquei).

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença percebido pela parte autora, em seara administrativa, encerrou
em 25/05/2013 (NB 5543658261)
(id.227909839, p.01/06). Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, de sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando-se a alteração do resultado da ação, resta prejudicado o recurso do INSS, porquanto caberá à autarquia arcar com os honorários do perito.

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
dar provimento
ao recurso de apelação de
Leonardo Fortes dos Santos
para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado
25/05/2013 (NB 5543658261)
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ; (
i.b
) fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905); e (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação supra”
.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que, em razão do acidente de trabalho, o agravado teve incapacidade parcial e redução de sua capacidade laborativa na função que exercia consoante laudo pericial médico (id.
227911655
, p.01/08).

Dessa forma, comprovada a redução permanente da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estão preenchidos, portanto, os requisitos para o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

Ademais, as várias reproduções médicas comprovam o início das mazelas do segurado em 10/11/2012 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

No tocante à prescrição, em se tratando de direito previdenciário, cuja relação é de trato sucessivo, somente atinge as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, a ação foi protocolada
em 14/12/2022
, estando prescritas somente as parcelas anteriores a 14/12/2017 e não o fundo de direito.

Por fim, em se tratando de agravo interno improcedente em votação unânime, como na presente hipótese, dispõe o § 4º do art. 1.021 do CPC:

"Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Diante da evidente improcedência do recurso e da interposição sucessiva de recursos manifestamente infundados pela recorrente, com o fim de tumultuar o andamento processual, bem como, ainda, procrastinando indevidamente o feito, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do dispositivo acima transcrito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, com imposição de multa de 5% ao agravante sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024